Tribunal: TJSP
Processo: 2227057-04.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão de contrato cumulada com pedido indenizatório. Prestação de serviços. Empreitada. Cumprimento definitivo de sentença. Decisão que indefere pedido de penhora de meação do executado de saldo bancário de titularidade do cônjuge, considerando o regime de bens de comunhão parcial. Inconformismo da parte exequente. Agravante que pleiteia a responsabilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão de contrato cumulada com pedido indenizatório. Prestação de serviços. Empreitada. Cumprimento definitivo de sentença. Decisão que indefere pedido de penhora de meação do executado de saldo bancário de titularidade do cônjuge, considerando o regime de bens de comunhão parcial. Inconformismo da parte exequente. Agravante que pleiteia a responsabilidade patrimonial do cônjuge do executado. Pesquisa de bens em nome da esposa do devedor para formalizar eventual constrição de sua totalidade, e não apenas da meação correspondente ao executado. Inadmissibilidade por não preservar o patrimônio do terceiro alheio à execução. Decisão mantida. Recurso desprovido.